Tribunal: STF
Processo: RMS 40429
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso ordinário em mandado de segurança. Conversão de embargos de declaração em agravo interno. Incompetência do Superior Tribunal de Justiça. Ato coator emanado da Turma Nacional de Uniformização. Agravo regimental a que se nega provimento.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração, convertidos em agravo interno, opostos contra decisão que negou provimento a recurso e confirmou a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança. O mandado de segurança foi impetrado contra ato do Ministro Corregedor-Geral, no exercício da Presidência da Turma Nacional de Uniformização, que não conheceu de recurso ordinário.



2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, sustentando que o ato coator deveria ser imputado a Ministro do Superior Tribunal de Justiça e que o não conhecimento de recurso se enquadraria como ato administrativo que impede o acesso ao Tribunal competente.



3. O mandado de segurança original foi denegado no Superior Tribunal de Justiça por incompetência daquele Tribunal para julgar ato de autoridade diversa das previstas no artigo 105, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal. Essa decisão foi mantida em agravo interno.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça possui competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Ministro Corregedor-Geral, quando no exercício da Presidência da Turma Nacional de Uniformização.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. Os embargos de declaração foram conhecidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, devido ao seu caráter infringente e à ausência de omissão na decisão recorrida. A intimação para complementar as razões recursais foi dispensada, uma vez que a petição já estava ajustada às exigências do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.



6. A Constituição Federal, em seu artigo 105, inciso I, alínea "b", estabelece taxativamente as autoridades cujos atos o Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar em mandado de segurança, não incluindo atos do Ministro Corregedor-Geral, no exerício da Presidência da Turma Nacional de Uniformização.



7. O ato de não conhecimento de recurso é de natureza jurisdicional, e não administrativa, não alterando a taxatividade das hipóteses constitucionais de competência do Superior Tribunal de Justiça.



8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do tema 339 da repercussão geral, estabelece que a fundamentação das decisões judiciais não exige o exame pormenorizado de todas as alegações, mas sim a demonstração das razões consideradas suficientes para o convencimento.



IV. DISPOSITIVO E TESE



9. Agravo interno a que se nega provimento.